Tribunal: TJDFT
Processo: 0738274-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA ORIUNDA DE DIREITO PRIVADO. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. LEGITIMIDADE ATIVA.
1. A discussão sobre a possiblidade de incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nas dívidas oriundas de direito privado, a partir da interpretação do artigo 406 do Código Civil, encontra-se afetada à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982 e REsp 1.081.149), mas ainda não houve deliberação definitiva sobre a questão.
2. Em caso similar, esta Turma Cível enfrentou a questão e afastou a aplicação da taxa SELIC para a atualização de débito de natureza cível (acórdão 1628604, 07127843020228070000, Relator Designado VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022). Portanto, não se verifica incorreção na aplicação do índice oficial do TJDFT na atualização monetária do débito, e não da taxa SELIC.
3. A Associação dos Advogados da Terracap – ADTER tem legitimidade ativa em cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de verba honorária estabelecida no processo em que atuou.
4. Na hipótese, no cumprimento de sentença observou-se adequadamente a previsão contida no artigo 524 do Código de Processo Civil, notadamente com a indicação do índice de correção monetária e os juros aplicados, a partir de planilha que acompanha a petição inicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.